Tribunal: TJMT
Processo: 1003408-75.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003408-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J B FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 22.629.979/0001-02 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GARCIA SIQUEIRA SANTOS - CPF: 378.187.831-72 (APELADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISTRATO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por J.B. Barroso Fomento Mercantil contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, com fundamento na inexigibilidade de três cheques emitidos pelo Apelado, em razão de distrato contratual. O Apelante sustenta que os cheques possuem autonomia e abstração, sendo inexigível a oposição de exceções pessoais contra o portador de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de distrato contratual entre o emitente e terceiros afeta a exigibilidade dos cheques em posse do endossatário; (ii) estabelecer se a autonomia e abstração dos títulos de crédito impedem a oposição de exceções pessoais ao portador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os cheques são títulos de crédito dotados de autonomia e abstração, de modo que sua exigibilidade não está vinculada à relação jurídica subjacente, conforme estabelecido pelos artigos 13 e 15 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque).

4.

A alegação de distrato contratual entre o emitente e terceiros não é oponível ao portador do cheque, salvo comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 531) reforça que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, não há necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente, sendo irrelevante eventual controvérsia sobre a origem da dívida.

6.

A decisão recorrida violou os princípios da segurança e da circulação dos títulos de crédito ao reconhecer a inexigibilidade dos cheques com base em um distrato ao qual o endossatário não anuiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia e abstração dos cheques impedem a oposição de exceções pessoais ao portador de boa-fé, salvo comprovação de má-fé.

2.

O distrato contratual firmado entre o emitente e terceiros não afeta a exigibilidade dos cheques perante o endossatário, que não anuiu ao ajuste.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.357/1985, arts. 13 e 15; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 531; STJ, AgInt no AREsp 861.575, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.03.2017; STJ, AgInt nos EREsp 1.283.369/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T2, j. 29.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J.B. Barroso Fomento Mercantil
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que acolheu os embargos monitórios e, por consequência, julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O Apelante se insurge contra a sentença, alegando que ajuizou a ação monitória com o objetivo de obter a satisfação de crédito representado por três cheques emitidos pelo Apelado, cujo montante totaliza R$ 41.634,36 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, fundamentando-se na existência do distrato contratual como causa de inexigibilidade dos cheques, bem como na ausência de impugnação específica em relação ao aludido ajuste. Contudo, no seu entender, a impugnação expressa do referido instrumento não lhe competia, uma vez que sequer participou de sua formalização, razão pela qual a decisão recorrida teria incorrido em equívoco ao lhe atribuir tal ônus.

Assegura que o Magistrado singular incorreu em erro ao estender os efeitos do distrato a todos os cheques objeto da ação monitória, uma vez que apenas o cheque n. 003739 foi expressamente mencionado no instrumento de distrato, não havendo qualquer menção aos cheques de n. 003740 e n. 003742, os quais, portanto, não poderiam ser considerados inexigíveis.

Defende que a ausência de impugnação específica da parte apelada em relação aos cheques n. 003740 e n. 003742 configura confissão tácita, nos termos dos artigos 389 e 393 do Código de Processo Civil, de modo que deveria ter sido reconhecida a exigibilidade dos valores correspondentes a esses títulos.

Alega que a decisão de Primeiro Grau desconsiderou a autonomia e abstração dos cheques enquanto títulos de crédito, contrariando os princípios estabelecidos nos artigos 13 e 15 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), segundo os quais a eficácia dos cheques não está vinculada à relação jurídica subjacente, sendo títulos dotados de liquidez, certeza e exigibilidade independentes.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a exigibilidade dos cheques objeto da ação monitória e, consequentemente, a procedência do pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 266409316).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por J.B. Barroso Fomento Mercantil, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que acolheu os embargos monitórios e, por consequência, julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que a pessoa jurídica J.B. Barroso Fomento Mercantil propôs Ação Monitória em face de Garcia Siqueira Santos, almejando a constituição de título executivo judicial para a cobrança do montante de R$ 41.634,36 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), lastreada em três cheques emitidos pelo Requerido, os quais foram devolvidos por sustação, impossibilitando o respectivo pagamento.

A parte requerida, por sua vez, opôs embargos monitórios, alegando que os cheques que fundamentam a demanda foram emitidos no contexto de um contrato de compra e venda de veículo, transação que, contudo, não se concretizou.

Sustentou que, em razão do inadimplemento da obrigação subjacente, as partes celebraram um distrato contratual, no qual teria sido expressamente pactuada a extinção do vínculo obrigacional, ensejando, assim, a inexigibilidade dos títulos em questão.

Após a impugnação dos embargos pela parte autora, sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“[...] O réu defende que os débitos não podem ser cobrados pois houve o distrato entre as partes, razão pela qual houve a sustação das cártulas.

É cediço que a ação monitória é utilizada quando o credor possui prova escrita sem força de título executivo.

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos juntados com a inicial, são suficientes para a propositura da demanda, isto porque, em princípio, não exige a demonstração ou a discussão da causa subjacente que deu origem ao título, principalmente em se tratando de cheque, que é título cambiário e ordem de pagamento à vista, o qual independe de comprovação da sua origem, sendo documental hábil a aparelhar ação monitória.

Nesse sentido, a Súmula n. 299 do STJ: “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

[...]

Ressalto que é ônus do requerido, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, no caso, o distrato, ao passo que é ônus da parte autora se manifestar sobre as alegações apresentadas pelo embargante.

Da prova colhida, verifica-se que há um distrato em anexo, com a assinatura de todas as partes aqui envolvidas, prova esta que não foi impugnada pela parte autora, ônus qual lhe competia.

Ao ser apresentada a prova do distrato, o ônus da comprovação inverte-se automaticamente em desfavor da parte autora, sobre a qual recai se manifestar sobre a prova apresentada, sob pena de preclusão e admissão como incontroverso.

Ante a demonstração do distrato e a ausência de impugnação específica, não cabe a cobrança, portanto não pode o cheque ser exigido via ação monitória, pelo que, improcedente o pedido da parte autora.

Conforme determina §2º do artigo 701 do Código de Processo Civil, “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, JULGO PROCEDENTE os embargos Monitórios e por consequência, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda a autora/embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2º, do CPC. [...]”. (id. 266409304).

Contra esta decisão, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“[...] Visto.

Vieram os autos conclusos para análise dos aclatatórios da autora.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao embargante.

[...]

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo intacta a sentença.

Intime-se. [...]”. (id. 266409308).

Contra a sentença, insurge-se J.B. Barroso Fomento Mercantil.

A controvérsia a ser dirimida cinge-se à possibilidade de oposição de exceções pessoais em relação aos cheques objeto da demanda, em razão da alegada inexigibilidade decorrente do distrato contratual firmado entre o emitente dos títulos e terceiros, sem a participação do endossatário, ora apelante.

Nos termos da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), os cheques constituem títulos de crédito dotados de autonomia e abstração, o que significa que sua exigibilidade não se vincula à relação jurídica que lhes deu origem.

O artigo 13 da referida legislação é expresso ao dispor que as obrigações assumidas no cheque são independentes e autônomas, de modo que eventual alegação de inexigibilidade do crédito com base na relação subjacente não pode ser oposta ao portador do título, salvo em hipóteses excepcionais, como a comprovação inequívoca de má-fé do endossatário, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda, o artigo 15 da Lei do Cheque reforça a obrigatoriedade do pagamento por parte do emitente, ao estabelecer que este garante o cumprimento da obrigação cambiária, sendo ineficaz qualquer declaração pela qual se exima dessa responsabilidade.

Assim, tem-se que eventual distrato firmado entre o emitente e um terceiro não é oponível ao portador do título, pois não afeta a relação cambiária estabelecida entre o sacador e o legítimo portador do cheque.

É oportuno e necessário consignar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado na Súmula 531, estabelece que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Isso porque, na sistemática dos títulos de crédito, a obrigação originada pelo cheque é independente do contrato ou da relação jurídica que lhe deu causa, o que garante a segurança das transações comerciais e a circulação dos títulos sem qualquer restrição indevida imposta pelo emitente.

No caso concreto, os cheques objeto da ação monitória foram devidamente apresentados ao sacado e devolvidos por sustação, sem que a parte apelada tenha comprovado qualquer irregularidade na sua circulação ou tenha demonstrado a má-fé do endossatário.

Ora, a simples alegação de que os títulos decorriam de um contrato de compra e venda que foi posteriormente objeto de distrato não é suficiente para afastar sua exigibilidade perante o portador de boa-fé.

Nesse sentido:

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Ação monitória ajuizada por Pontual Imóveis Ltda. contra Madeireira El Camino EIRELI, lastreada em cheques sustados sob alegação de inadimplemento contratual na origem da dívida. Sentença de improcedência dos embargos monitórios e constituição dos cheques como título executivo judicial.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se a: (i) analisar a autonomia e abstração dos cheques como títulos de crédito; (ii) verificar a alegação de má-fé da endossatária, recorrida, na circulação dos títulos.

III. Razões de decidir.

3. Os cheques, títulos de crédito de natureza autônoma e abstrata, são desvinculados do negócio jurídico subjacente, salvo comprovação de má-fé do portador final, nos termos dos arts. 13 e 25 da Lei nº 7.357/85.

4. Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem má-fé da endossatária, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que preservam a segurança jurídica na circulação dos títulos.

5. A alegação de vínculo dos cheques com contrato específico carece de suporte probatório idôneo, sendo inviável opor exceções pessoais ao portador de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os cheques são títulos de crédito abstratos, cuja exigibilidade independe do vínculo com o negócio jurídico subjacente, salvo comprovação de má-fé do portador final. 2. A ausência de prova de má-fé do portador impede a oposição de exceções pessoais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/85, arts. 13 e 25; CPC/2015, arts. 702, § 8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 861.575, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.03.2017; TJ-MT, Apelação Cível 0004203-23.2017.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, T3, j. 29.05.2019. (N.U 1017590-13.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 05/12/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO COM O PORTADOR DO TÍTULO NÃO REALIZADO - IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ (SÚMULA 531 DO STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

1. À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula 531 do STJ), dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se o embargante realizou ou não negócio diretamente com o embargado, portador do cheque, tampouco se este sabia da transação que originou a emissão do título, uma vez que o título se desvincula do negócio jurídico que o originou, sendo o embargante, para todos os efeitos, o devedor.

2. Recurso desprovido. (N.U 1003541-63.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA – AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez que o cheque é título de crédito autônomo, abstrato e independente em relação ao negócio jurídico subjacente, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do portador acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais ao credor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1034783-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, publicado no DJE 26/07/2021).

Ademais,
não obstante a alegação do Apelado de que “
na operação de factoring o endosso não é cambial, mas caracteriza cessão de crédito, assumindo o faturizador o risco sobre o recebimento. Não havendo transferência cambiária, inaplicáveis os princípios da autonomia e abstração, sendo oponíveis as exceções pessoais que caberiam frente ao endossante
”, é de se registrar que o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no sentido de “
admitir a transferência do título de crédito - na hipótese um cheque - por endosso cambial nos contratos de factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring
”. (AgInt no AgInt nos EREsp n. 1.283.369/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 2/10/2020).

Dessa forma, a tese sustentada pelo apelado, no sentido de que a operação de
factoring
afastaria a abstração do cheque, não se sustenta, pois a transferência do título por endosso preserva todas as suas características cambiárias, inclusive a inoponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

Assim, não havendo prova da má-fé do portador e considerando a ausência de qualquer nulidade formal nos cheques, não há como subsistir a decisão que declarou a inexigibilidade dos títulos com base em um distrato ao qual o endossatário não anuiu.

Em conclusão, dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, torna-se irrelevante a relação jurídica subjacente entre o emitente e terceiros, pois o cheque constitui obrigação autônoma e independente do negócio jurídico originário, sendo o emitente, para todos os efeitos, responsável pelo pagamento.

Diante dessas razões, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da exigibilidade dos cheques objeto da ação monitória e, consequentemente, a procedência do pedido inicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por J.B. Barroso Fomento Mercantil, para reformar a sentença recorrida, rejeitar os Embargos Monitórios e, via de consequência, julgar procedente a Ação Monitória, declarando a exigibilidade dos cheques n. 003739, n. 003740 e n. 003742, constituindo-os, de pleno direito, em título executivo judicial. Fica invertida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025